Tribunal: TJES
Processo: 5012130-51.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012130-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega
que é pensionista INSS e realizou empréstimo consignado junto ao réu, contudo, percebeu que os descontos mensais estavam, na realidade, vinculados a um cartão de crédito consignado, modalidade divergente da contratada, cujo descontos materializados referem-se apenas aos juros e encargos do referido cartão e não ao pagamento do saldo devedor.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
“i)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 11519552, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente; ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente todos os valores descontados a partir de 25/04/2019 e no decurso desta demanda, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), cujo montante será alcançado em sede de cumprimento de sentença, como apontado, com apresentação de todos os extratos complementares. Sobre o montante apurado serão acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso; iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
AUTORIZO
a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente, com o montante de R$443,31 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação”.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando a ocorrência da decadência. No mérito, sustenta que o contrato entre as partes foi regularmente celebrado, de modo que ausente qualquer falha.

4. Preliminar de decadência devidamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, na medida em sendo a presente relação de trato sucessivo, não há que se falar em decadência, visto que com a percepção periódica das parcelas, renova-se, a cada mês.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, embora a parte autora tivesse a intenção de contratar empréstimo consignado, não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$3.000,00.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)